Tribunal: TJES
Processo: 0005528-94.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR CONDOMÍNIO CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA EM CONDOMÍNIO COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO. REVISÃO DO TEMA 414/STJ EM 2024. ILEGALIDADE DOS MÉTODOS “HÍBRIDO” E “CONSUMO REAL GLOBAL”. VALIDADE DO MÉTODO DO “CONSUMO INDIVIDUAL FRANQUEADO”. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REPETIÇÃO SIMPLES VIA COMPENSAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PRINCIPAL E RECONVENCIONAL. RECURSO DO CONDOMÍNIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CESAN DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OKLAHOMA e COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, determinando a cobrança pelo “consumo real global” e a restituição simples de valores eventualmente pagos a maior, além de julgar improcedente a reconvenção. O Condomínio buscava aplicação do “modelo híbrido” e repetição em dobro do indébito; a concessionária, o reconhecimento do direito de cobrar retroativamente diferenças de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir a metodologia correta para cálculo da tarifa de água em condomínio com único hidrômetro, à luz da revisão do Tema 414/STJ;
(ii) estabelecer se o condomínio tem direito à repetição do indébito e se a concessionária pode cobrar retroativamente valores devidos em razão de metodologias anteriormente afastadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça revisa o Tema 414 em 2024 e fixa como único método válido o do “consumo individual franqueado”, que considera a tarifa mínima (franquia) multiplicada pelo número de unidades, acrescida de consumo excedente, vedando tanto o “modelo híbrido” quanto o “consumo real global”.

A modulação dos efeitos estabelece três hipóteses: (a) manutenção do método franqueado, hipótese em que os pedidos revisionais são improcedentes; (b) adoção do modelo híbrido por decisão judicial, vedada a cobrança retroativa de diferenças; (c) cobrança pelo consumo real global, hipótese em que o condomínio tem direito à restituição simples, mediante compensação nas faturas futuras.

No caso concreto, verificam-se os três cenários em momentos distintos: (i) antes da liminar, cobrança pelo método franqueado, lícito; (ii) durante a tutela de urgência, adoção do modelo híbrido, sem possibilidade de cobrança retroativa pela concessionária; (iii) após a sentença, cobrança pelo consumo real global, impondo restituição simples ao condomínio.

A repetição em dobro é afastada, diante da escusabilidade da conduta da concessionária reconhecida pelo STJ no julgamento vinculante.

A reconvenção da CESAN permanece improcedente, pois a modulação veda a cobrança retroativa de valores em períodos abrangidos por decisão judicial que impôs o “modelo híbrido”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OKLAHOMA parcialmente provido.

Recurso da CESAN desprovido.

Tese de julgamento
:

O método de cálculo da tarifa de água em condomínios com um único hidrômetro deve observar a metodologia do “consumo individual franqueado”.

É ilegal a cobrança tanto pelo “modelo híbrido” quanto pelo “consumo real global”.

A restituição do indébito referente ao período em que aplicado o “consumo real global” deve ocorrer de forma simples, mediante compensação nas faturas futuras.

A concessionária não pode cobrar retroativamente valores decorrentes da aplicação judicial do “modelo híbrido”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, art. 406; CTN, art. 161, §1º; CPC, arts. 85, §2º, 487, I, e 927, §3º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.937.891/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Seção, j. 25.06.2024 (Tema 414, revisado); STJ, Súmula 412.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005528-94.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO OKLAHOMA e outros

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR CONDOMÍNIO CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA EM CONDOMÍNIO COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO. REVISÃO DO TEMA 414/STJ EM 2024. ILEGALIDADE DOS MÉTODOS “HÍBRIDO” E “CONSUMO REAL GLOBAL”. VALIDADE DO MÉTODO DO “CONSUMO INDIVIDUAL FRANQUEADO”. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REPETIÇÃO SIMPLES VIA COMPENSAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PRINCIPAL E RECONVENCIONAL. RECURSO DO CONDOMÍNIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CESAN DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OKLAHOMA e COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, determinando a cobrança pelo “consumo real global” e a restituição simples de valores eventualmente pagos a maior, além de julgar improcedente a reconvenção. O Condomínio buscava aplicação do “modelo híbrido” e repetição em dobro do indébito; a concessionária, o reconhecimento do direito de cobrar retroativamente diferenças de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir a metodologia correta para cálculo da tarifa de água em condomínio com único hidrômetro, à luz da revisão do Tema 414/STJ;
(ii) estabelecer se o condomínio tem direito à repetição do indébito e se a concessionária pode cobrar retroativamente valores devidos em razão de metodologias anteriormente afastadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça revisa o Tema 414 em 2024 e fixa como único método válido o do “consumo individual franqueado”, que considera a tarifa mínima (franquia) multiplicada pelo número de unidades, acrescida de consumo excedente, vedando tanto o “modelo híbrido” quanto o “consumo real global”.

A modulação dos efeitos estabelece três hipóteses: (a) manutenção do método franqueado, hipótese em que os pedidos revisionais são improcedentes; (b) adoção do modelo híbrido por decisão judicial, vedada a cobrança retroativa de diferenças; (c) cobrança pelo consumo real global, hipótese em que o condomínio tem direito à restituição simples, mediante compensação nas faturas futuras.

No caso concreto, verificam-se os três cenários em momentos distintos: (i) antes da liminar, cobrança pelo método franqueado, lícito; (ii) durante a tutela de urgência, adoção do modelo híbrido, sem possibilidade de cobrança retroativa pela concessionária; (iii) após a sentença, cobrança pelo consumo real global, impondo restituição simples ao condomínio.

A repetição em dobro é afastada, diante da escusabilidade da conduta da concessionária reconhecida pelo STJ no julgamento vinculante.

A reconvenção da CESAN permanece improcedente, pois a modulação veda a cobrança retroativa de valores em períodos abrangidos por decisão judicial que impôs o “modelo híbrido”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OKLAHOMA parcialmente provido.

Recurso da CESAN desprovido.

Tese de julgamento
:

O método de cálculo da tarifa de água em condomínios com um único hidrômetro deve observar a metodologia do “consumo individual franqueado”.

É ilegal a cobrança tanto pelo “modelo híbrido” quanto pelo “consumo real global”.

A restituição do indébito referente ao período em que aplicado o “consumo real global” deve ocorrer de forma simples, mediante compensação nas faturas futuras.

A concessionária não pode cobrar retroativamente valores decorrentes da aplicação judicial do “modelo híbrido”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Condomínio do Edifício Oklahoma e, por maioria de votos, negar provimento ao recurso da Cesan, nos termos do voto da Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 05/08/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Trata-se de duplo apelo interposto contra a sentença prolatada nos autos da ação ordinária ajuizada por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OKLAHOMA
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, em que se pleiteia a revisão do critério de cobrança da tarifa de água e esgoto, bem como a restituição dos valores supostamente pagos a maior nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

A r. sentença lançada julgou parcialmente procedentes os pedidos principais formulados na petição inicial, reconhecendo a ilegalidade da metodologia de cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, contudo julgou improcedentes os pedidos reconvencionais formulados pela CESAN, que visavam à restituição de valores em razão de eventual insuficiência de pagamento apurada mediante aplicação retroativa da tarifa progressiva com base no consumo real do hidrômetro único.

Em suas razões recursais a CESAN aduz, em síntese: (i)
Legalidade da cobrança com base no consumo real, conforme o método de tarifação progressiva adotado pela concessionária; (ii) a possibilidade de apuração e cobrança de valores retroativos, inclusive com condenação do condomínio ao pagamento da diferença entre o que foi efetivamente faturado e o que deveria ter sido cobrado
; e (iii)
a necessidade de inversão da sucumbência
, requerendo a procedência do pedido reconvencional e a reforma da sentença.

Por sua vez, o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OKLAHOMA também interpôs apelação, pugnando, conforme razões acostadas, pela aplicação da tarifa progressiva sobre o número de unidades, e pela condenação da CESAN à restituição em dobro dos valores pagos a maior durante os cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, sob a metodologia da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, com atualização monetária, correção e juros legais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 07 de abril de 2025.

*

O SR. ADVOGADO ESTEVÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO:-

Uma boa tarde a todos.

Ilustres desembargadores, ilustre procuradora, serventuários da Justiça, essa demanda versa sobre a metodologia de cálculo para cobrança de tarifa de água e saneamento, quando os condomínios possuem diversas economias, mas um único hidrômetro.

Essa questão já estava em matéria admitida em incidente de resolução de demandas repetitivas do STJ, no Tema 414. Só que essa questão foi revista pelo STJ no ano passado, no mês de junho do ano passado. Segundo o novo entendimento do STJ, nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo e que há um único hidrômetro, é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa, consta a franquia de consumo, que é a tarifa fixa, a tarifa mínima, bem por meio de uma segunda parcela variável, eventual, que ela é exigida apenas quando o consumo real auferido pelo medidor excede essa franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

A decisão do STJ também entendeu que, nesses condomínios com múltiplas unidades, é ilícita e ilegal a adoção de metodologia da tarifa referente à prestação, utilizando-se apenas do consumo real global do condomínio. Em razão dessa superação do entendimento anterior, o STJ entendeu por modular os efeitos da decisão, determinando que fica vedada a cobrança dos condomínios de qualquer valores pretéritos por eventuais de um pagamento a menor a Cesan ou outras empresas de água e saneamento. Bem como ficou afastado qualquer pagamento de dobra em caso verificado um pagamento a maior pelos condomínios.

No presente caso, foi proferido uma sentença, em juízo de Primeiro Grau, de parcial provimento. Os pedidos formulados na inicial, determinando que a Cesan procedesse à cobrança com base no consumo real auferido pelo hidrômetro, para fim de enquadramento na tabela progressiva de cobrança e a devolução simples dos valores cobrados a maior, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional da Cesan quanto à cobrança retroativa de possíveis valores pagos a menor.

Com base nesse novo entendimento do STJ, requeremos que seja adotado esse entendimento, seja julgado improcedente a apelação da Cesan, e gostaríamos que fossem esses procedimentos adotados a partir de então.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de duplo apelo interposto contra a sentença prolatada nos autos da ação ordinária ajuizada por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OKLAHOMA
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, em que se pleiteia a revisão do critério de cobrança da tarifa de água e esgoto, bem como a restituição dos valores supostamente pagos a maior nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos principais formulados na petição inicial, reconhecendo a ilegalidade da metodologia de cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, contudo julgou improcedentes os pedidos reconvencionais formulados pela CESAN, que visavam à restituição de valores em razão de eventual insuficiência de pagamento apurada mediante aplicação retroativa da tarifa progressiva com base no consumo real do hidrômetro único.

Em suas razões recursais a CESAN aduz, em síntese: (i)
Legalidade da cobrança com base no consumo real, conforme o método de tarifação progressiva adotado pela concessionária; (ii) a possibilidade de apuração e cobrança de valores retroativos, inclusive com condenação do condomínio ao pagamento da diferença entre o que foi efetivamente faturado e o que deveria ter sido cobrado
; e (iii)
a necessidade de inversão da sucumbência
, requerendo a procedência do pedido reconvencional e a reforma da sentença.

Por sua vez, o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OKLAHOMA também interpôs apelação, pugnando, conforme razões acostadas, pela aplicação da tarifa progressiva sobre o número de unidades, e pela condenação da CESAN à restituição em dobro dos valores pagos a maior durante os cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, sob a metodologia da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, com atualização monetária, correção e juros legais.

De antemão, observo que os recursos preenchem os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual devem ser conhecidos, razão pela qual passo a apreciar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal apresentada pelo Condomínio em suas contrarrazões de apelação (ID 5310193).

I - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões o Condomínio autor suscita preliminar de ausência de dialeticidade, alegando que o recurso da CESAN se limita a reproduzir argumentos lançados, sem atacar diretamente os fundamentos da sentença de primeiro grau. Alega, portanto, que o recurso não deveria ser conhecido, à luz do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão impugnada.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a obrigação de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, a fim de possibilitar o controle jurisdicional da matéria impugnada. Exige-se, pois, que as razões recursais contenham argumentação lógica e coesa, voltada à correção de eventuais equívocos jurídicos da decisão atacada.

No entanto, ao analisar o recurso de apelação interposto pela CESAN, verifico que a recorrente questiona, ainda que repetindo pontos já tratados, o conteúdo decisório da sentença e, embora as razões recursais estejam lastreadas em argumentos previamente apresentados, elas permitem a compreensão da discordância quanto ao entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau.

Assim, verificado que o recurso manejado está embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma do
decisum
hostilizado não é, portanto, possível visualizar a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. JUROS DE FASE DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA QUE SE ENCONTRA EM MORA APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1.
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. Preliminar rejeitada.
2. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. 3. Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo, inclusive, a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve, sim, suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra por ser a única responsável pelo atraso da entrega do empreendimento. 4. Permitir a incidência isolada da multa em face da construtora morosa não teria o efeito indenizatório que se busca conferir à pena contratual, desvirtuando sua finalidade. 5. Não havendo situação excepcional que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano e ocasionasse efetiva lesão à parte, não há que se falar em ocorrência de danos morais. 6. O montante a ser restituído a partir de 03/11/2015 deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso ilegal, pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). 7. Recurso de Fernanda Silva de Barros desprovido. Recurso de MRV Engenharia e Participações S. A. Parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES; AC 0005923-05.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022) (g.n.)

DIREITO CIVIL - DIREITO CONSUMERISTA - INDFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NO MÉRITO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DE GUARDA-ROUPA - DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CARÁTER DÚPLICE - PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ tem firme posicionamento no sentido de que cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. 2.
Se os argumentos contidos no recurso de apelação, se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 24140350968, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017) (g.n.)

Portanto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, considerando preenchidos os requisitos necessários ao conhecimento do recurso.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância gira em torno da legalidade do critério de cobrança da tarifa de água e esgoto aplicado pela CESAN ao Condomínio do Edifício Oklahoma, dotado de hidrômetro único, e das consequências jurídicas decorrentes do reconhecimento da irregularidade do modelo de cobrança com base na tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, notadamente no tocante à possibilidade de restituição ao consumidor (pedido do autor) ou de cobrança retroativa por suposta insuficiência no pagamento (pedido reconvencional da CESAN).

É imprescindível, para deslinde da causa, a aplicação da tese paradigma firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 414:

Tese 1
: “Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro, é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ('tarifa mínima'), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.”

Tese 2
: “Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).”

Tese 3
: “Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo”

Assim, extrai-se que a jurisprudência consolidada do STJ valida a cobrança da tarifa mínima individualizada por unidade consumidora (economia), inclusive em condomínios com hidrômetro único, desde que haja franquia individual proporcional ao número de unidades e que o excedente seja apurado de forma conjunta. De outro lado, é ilegítima a cobrança que considera o condomínio como uma única unidade consumidora, desprezando o número de economias para fins de franquia tarifária — modelo que, segundo consta nos autos, era o adotado pela CESAN no período objeto da lide.

Portanto, correto o entendimento da r. sentença de parcial procedência ao acolher a tese principal do condomínio autor, quanto à ilegalidade da metodologia de cobrança por consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades, sem a devida compensação proporcional de franquia tarifária, nos moldes do paradigma jurisprudencial acima citado, não havendo de se falar aplicação da tarifa progressiva pelo número de unidades consumidoras, tal como pleiteado pelo Condomínio, posto que tal conclusão não se amolda ao entendimento do STJ, o qual é acompanhado por este Tribunal, conforme entendimento atual que transcrevo:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES EM CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. REVISÃO DE CÁLCULOS COM BASE NO CONSUMO REAL. RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO INDEPENDENTE PARA AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação e apelação adesiva interpostos pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARAÇANGA e pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN contra sentença que: (i) declarou a ilegalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades em condomínio com hidrômetro único; (ii) condenou a ré a revisar as cobranças com base no consumo real e tarifas vigentes; (iii) julgou procedente a reconvenção, condenando o autor ao pagamento de R$ 243.448,95, corrigidos monetariamente; (iv) reconheceu sucumbência recíproca, fixando custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 85, §2º, e 86 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação da tarifa progressiva no período anterior ao ajuizamento da ação, após reconhecida a ilegalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelas unidades; (ii) estabelecer a necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na reconvenção, de forma autônoma à ação principal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades em condomínio com único hidrômetro é ilegal, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 414 (REsp 1.166.561/RJ).
O faturamento deve se basear no consumo real aferido pelo hidrômetro único, sem divisão do consumo ou uso híbrido. 4. A aplicação da tarifa progressiva é legítima, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 407 e REsp 1.113.403/RJ), desde que respeitado o consumo real medido no hidrômetro único, sem divisão entre as unidades autônomas
. 5. A sentença não incorre em ilegalidade ao afastar a cobrança híbrida pleiteada pelo autor, uma vez que tal método carece de amparo legal e jurisprudencial. 6. No tocante à reconvenção, a ausência de fixação de honorários advocatícios constitui omissão, sendo cabível sua imposição de forma autônoma, conforme art. 85, §2º, do CPC, em favor da parte reconvinte que obteve êxito em seu pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARAÇANGA conhecida e desprovida. Apelação adesiva da COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN conhecida e provida. Tese de julgamento: 1. A cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades em condomínio com hidrômetro único é ilegal, devendo prevalecer o consumo real aferido. 2. É legítima a aplicação da tarifa progressiva ao consumo real, sem divisão entre as unidades do condomínio. 3. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em reconvenção é autônoma e independente da ação principal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei nº 8.987/1995, art. 13; CPC, arts. 85, §2º, e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.166.561/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Tema 414; STJ, Súmula nº 407; STJ, REsp nº 1.113.403/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki; TJES, AC nº 0003060-55.2019.8.08.0021; AC nº 0004120-63.2019.8.08.0021. (Data: 24/Feb/2025 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0022968-90.2018.8.08.0035 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Repetição de indébito) (destaquei)

Quanto à restituição em dobro dos valores eventualmente devidos ao Condomínio, os quais deverão ser apurados em liquidação, tal modalidade de restituição somente é devida após a publicação do acórdão do julgamento do Tema 414, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando então se caracteriza a má-fé da concessionária, autorizando a condenação à repetição em dobro dos valores exigidos indevidamente. Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL. TARIFAÇÃO DE TARIFA ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA BASEADA NA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO CONDOMÍNIO. ILEGALIDADE. CONSUMO REAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA PROGRESSIVA DE TARIFAS. REPETIÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1) Correta a Sentença de primeiro grau ao declarar a ilegalidade da metodologia de apuração do consumo consistente na multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades do condomínio e estabelecer a repetição do indébito simples até a julgamento do Recurso Repetitivo, TEMA 414, em 05 de Outubro de 2010, a partir de quando será devida a restituição em dobro. 2) O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do TEMA 414, fixou a tese de que “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”. 3) Porém, antes do julgado sob o rito dos recursos repetitivos, não se mostra adequado presumir a má-fé da empresa prestadora de serviços públicos, eis que baseava sua conduta na legislação própria aplicada à matéria e em entendimentos diversos dos Tribunais, sem que estivesse pacificado o posicionamento jurisprudencial. 4) No que concerne ao sistema progressivo, também acertado o entendimento do magistrado de primeira instância ao admitir a sua aplicação, vez que a cobrança com escopo no consumo real não afasta a aplicação da tabela progressiva de tarifas, a qual significa apenas que, para cada faixa de consumo, incidirá uma tarifa diferente, isto é, quanto maior o consumo médio da unidade condominial, maior a tarifa a ser suportada pelo usuário e pelo condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido. 5) A tarifa progressiva encontra amparo na Lei 8.987/95 e até mesmo foi consolidada pelo verbete sumular nº 407 do STJ: “É legítima a cobrança de tarifa de água, fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”. 6) Assiste razão à apelante CESAN em relação à sucumbência recíproca e à incorreção da Sentença neste ponto. Com efeito, analisando a Petição Inicial do autor e seus pedidos, verifica-se que ele requereu, expressamente, o ressarcimento “referente às quantias pagas a maior de abril de 2007 ate abril de 2017, de forma dobrada [...]”, ou seja, pleiteou a restituição em dobro dos valores cobrados a maior durante todo o período. Entretanto,
a Sentença objurgada, corretamente, reconheceu a repetição do indébito na forma simples entre 2007 e o julgamento do Recurso Repetitivo, TEMA 414, em 05 de Outubro de 2010, somente a partir de quando será devida restituição em dobro
. Portanto, o condomínio requerente sucumbiu parcialmente na demanda, especificamente, em relação ao pedido de repetição em dobro dos valores entre abril de 2007 e 05/10/2010, importante em proveito econômico da requerida. 7) Conforme entendimento definido no REsp nº 1.850.512/SP (TEMA 1.076) e art. 85, § 2º do CPC, deve-se utilizar como base de cálculo o proveito econômico auferido pela pessoa jurídica, significando a diferença entre o que foi pedido e o êxito alcançado pela procedência parcial da pretensão autoral, a ser verificado em liquidação de sentença. 8) Recurso do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARTINHO DE FREITAS conhecido e desprovido. Recurso da COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN conhecido e parcialmente provido. (Data: 16/Oct/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0011643-88.2017.8.08.0024 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Pagamento Indevido) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000941-53.2021.8.08.0021 APELANTE: CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA VICENZA RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA – CONDOMÍNIO – ÚNICO HIDRÔMETRO – MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA DE CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADE – IMPOSSIBILIDADE- RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO A MAIOR – TERMO INICIAL – FIXAÇÃO DE TESE VINCULANTE PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial nº 1.166.561 (Tema 414), pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese jurídica no sentido de “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”. 2.
A manutenção da cobrança de tarifa de água quantificada pela metodologia declarada ilegal, após a publicação do acórdão do julgamento do Tema 414, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, caracteriza má-fé da concessionária e autoriza a condenação à repetição em dobro dos valores exigidos indevidamente
. 3. Não é admitida a metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva. (Data: 24/Jun/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0000941-53.2021.8.08.0021 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Pagamento Indevido) (destaquei)

No tocante à reconvenção da CESAN, que visa ao recebimento de valores supostamente devidos pelo condomínio, entendo que tal pleito também deve ser acolhido, pois, “[...]
se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea
” (APC 5000644-32.2021.8.08.0062 - 4ºCC). Na íntegra:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CESAN. COBRANÇA SERVIÇO FORNECIMENTO ÁGUA. condomínio. único hidrometro. consumo mínimo multiplicado pelo número de economias. ilegalidade. consumo real aferido. tabela progressiva. recalculo. devolução em dobro. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A legislação mencionada aponta a competência da SEDURB quanto à regulação, controle e fiscalização, inclusive tarifária, de modo que, não há razão para reformar a sentença quanto à conclusão alcançada, no sentido de afastar a alegação autoral de competência da Secretaria Municipal de Administração do Município de Piúma para fixação de valores e de reajuste das tarifas cobradas pela CESAN, porquanto existente legislação estadual e cláusula contratual em sentido diverso. 2. Conforme anteriormente esclarecido, a Lei Complementar nº 827/2016 preceitua que os serviços públicos regionalizados prestados pela CESAN serão, automaticamente, submetidos à regulação, controle e fiscalização, inclusive tarifária da Agência de Regulação de Serviços Públicos - ARSP. Por sua vez, a Resolução SEDURB nº 001/2012, estabelece que resta à SEDURB estender essa regulamentação aos demais municípios ainda não submetidos à aludida agência reguladora, como ainda é o caso do Município de Piúma. 3. Inconteste, portanto, a ilegitimidade passiva da CESAN com relação ao debate da abusividade dos valores tarifários praticados no município de Piúma. 4. Verificou-se quanto ao pleito de celebração de contrato especial entre o condomínio usuário e a CESAN, a ausência de interesse de agir, porquanto não há nos autos informações acerca de requerimento do interessado nesse sentido. Nesse aspecto, considerando tratar-se de ato de ajustes bilaterais, cuja concretização depende de requerimento do interessado e, ainda, inexistente demonstração de que a outra parte omitiu-se ou praticou ato justificador do acesso ao Judiciário, acertada, novamente, a sentença. 5. Foi expressamente reconhecido pela magistrada a quo o laudo técnico apresentado em razão da utilização, em sua confecção, de metodologia de cálculo idônea para apuração do consumo real, tendo, inclusive, consignado em sentença que o documento considerou para a elaboração dos cálculos: i) o consumo medido, mês a mês; ii) o valor da tarifa de água vigente em cada período de consumo; iii) os valores devidos por faixa de consumo; iv) o método progressivo e escalonado; v) o índice INPC para a correção monetária do valor a contar da data de cada fatura. Na sequência, esclarece que: “em que pese a legalidade do refaturamento do período perseguido pelo autor pelo método da tarifa progressiva e escalonada, verifico que no cálculo de ID 10531565 a CESAN, administrativamente, realizou a compensação de supostos valores cobrados a menor, alcançando-se, assim, a quantia de R$2.840,91”. E, por derradeiro, concluiu ser “indevida a compensação administrativa realizada pela CESAN, pois não formulou pedido reconvencional neste sentido, mas substituo o método de cobrança por estimativa, nesta sentença declarado ilegal, pelo método de cobrança com base no consumo real, utilizando a tarifa progressiva e escalonada, por se tratar de matéria de defesa levantada pela requerida e ser metodologia aceita pelo C.STJ e E.TJES, conforme exposto alhures”. 6. Reconheceu-se, portanto, a metodologia de cálculo, desconsiderando a compensação administrativa de valores apontados como cobrados a menor, porquanto não apresentada reconvenção, razão pela qual apurou o valor de R$47.748,22 (quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos), que na forma do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, totaliza o importe de R$95.496,44 (noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos). 7. Este e. Tribunal de Justiça já decidiu em situação análoga a dos autos sub examine que “Se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea”. 8. No caso em tela, a ação de repetição de indébito fora julgada parcialmente procedente para condenar a Companhia Apelante à devolução de valores indevidamente pagos, razão pela qual, diante do caráter condenatório da decisão, deve ser mantida a sucumbência tendo por base de cálculo o valor da condenação, liquidável no cumprimento de sentença, mantida a distribuição estabelecida na decisão recorrida. 9. Recursos conhecidos e não providos. (Data: 26/Apr/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5000644-32.2021.8.08.0062 - Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Fornecimento de Água)

Ainda neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – CONSUMO DE ÁGUA – METODOLOGIA DE COBRANÇA – ÚNICO HIDRÔMETRO – TARIFA CALCULADA SOBRE CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS – ILEGALIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 414/STJ – ADMISSIBILIDADE DA RECONVENÇÃO – ART. 343 DO CPC/2015 – METODOLOGIA A SER APLICADA EM TODO O PERÍODO DE COBRANÇA – PRECEDENTES LOCAIS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECONVENÇÃO – RECÁLCULO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA FIXADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1) Este egrégio Tribunal de Justiça vem entendendo, em casuísticas de igual natureza, que a metodologia adequada deve incidir sobre todo o período de cobrança, a despeito de haver resultado positivo em favor do requerente, isto é, deve ser recalculada a tarifa com base no consumo real, com vistas a aferir a existência de saldo positivo em prol da CESAN. 2) Faz-se necessário o recálculo das cobranças, após a apuração do consumo real tal qual determinado na sentença – em face do que não se insurge a concessionária – com vistas a verificação de eventuais valores a serem compensados, sob pena de reconhecer ilegal a metodologia, tão somente, no que favorece o consumidor, em detrimento da concessionária de serviço público. De todo modo, descabe antecipar a existência de saldo positivo em favor da CESAN, muito menos no patamar por ela pretendido, dada a necessidade de se alcançar a fase destinada à liquidação de sentença. 3) Deve ser julgado procedente o pedido reconvencional a fim de determinar o recálculo, em sede de liquidação de sentença, do consumo de água pelo autor/reconvindo a partir da adoção da metodologia do consumo real apurado, assegurando-lhe, via reflexa, o direito à cobrança de eventual crédito apurado em seu favor. 4) Apelação cível conhecida e provida. (Data: 27/Mar/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0004898-33.2019.8.08.0021 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Fornecimento de Água)

Assim sendo, assiste razão à CESAN quanto ao seu pleito recursal.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e voto no sentido de:

i) Dar parcial provimento ao recurso do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OKLAHOMA
para determinar que, dentre eventuais valores apurados como devidos pela CESAN, aqueles cobrados a maior após a publicação do acórdão do julgamento do Tema 414 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sejam restituídos de forma dobrada.

ii) Dar parcial provimento ao recurso da
CESAN
para julgar parcialmente procedente a reconvenção para determinar o recálculo, em sede de liquidação de sentença, do consumo de água pelo autor/apelado a partir da adoção da metodologia do consumo real apurado, assegurando-lhe, via reflexa, o direito à cobrança de eventual crédito apurado em seu favor.

Diante disso, condeno o Condomínio ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais relativamente à reconvenção, que fixo em 10% sobre o crédito eventualmente apurado em favor da Cesan, conforme se apurar em liquidação de sentença.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 26/08/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Ilustres Pares,

Pedi vista dos autos para examinar com maior profundidade a matéria versada nos recursos de apelação cível interpostos por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OKLAHOMA
e pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN
), em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari (fls. 428-436), que, nos autos da ação indenizatória movida por
CONDOMÍNIO
DO EDIFÍCIO
OKLAHOMA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial:

“
(i)
na obrigação de fazer consistente no cálculo da tarifa de água e esgoto do autor,
considerando o consumo real
aferido pelo hidrômetro instalado no condomínio, o que determinará o enquadramento na tabela progressiva de tarifamento; e

(ii)
na
devolução simples dos valores cobrados a maior
,
caso existentes
, a contar da primeira cobrança dirigida ao autor, que estiverem em desconformidade com a metodologia aqui especificada, devendo essa restituição ser devidamente corrigida a partir de cada desembolso, respeitado o prazo prescricional, com juros de mora a partir da citação, à ordem de 1% ao mês, de forma simples, conforme o disposto no art. 406 do CC c/c art. 161, §1º do CTN, a serem apurados em liquidação de sentença, com apresentação das faturas por todo o período reclamado.

Retifico a decisão liminar de fls. 236/238
, devendo a concessionária, a partir da intimação desta sentença,
considerar o consumo real aferido pelo hidrômetro, para fins de enquadramento na tabela progressiva de cobrança
. No mais, revogo as disposições referentes à fatura vencida em data de outubro de 2018, visto que foi paga pelo autor (fl. 263), e o valor depositado por ele nos autos foi levantado por meio de alvará judicial (fl. 272).

Outrossim,
em caso de descumprimento da liminar retificada por ocasião da prolação da presente sentença
, incidirá a multa diária outrora arbitrada, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de ulterior revisão em caso de descumprimento.

O requerente sucumbiu em 1/3 (um terço) da demanda e a requerida em 2/3 (dois terços), considerando, para tanto, a irresignação em relação à forma da aplicação da tabela progressiva. Condeno o requerente e os requeridos ao pagamento das custas processuais finais/remanescentes, na proporção fixada. Arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais no montante de 10% (dez por cento) do valor condenatório atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Caberá a parte requerida o pagamento em favor do(a) causídico do requerente 2/3 (dois terços) dos honorários advocatícios arbitrados. Caberá ao requerente o pagamento de 1/3 (um terço) dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados.

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I do CPC.

Julgo
improcedente o pedido declinado na ação reconvencional
, ao tempo em que resolvo meritoriamente a causa (CPC, art. 487, inciso I).

Por força da sucumbência, condeno a ré-reconvinte ao pagamento das custas e da verba honorária de sucumbência, que, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção.” (grifo acrescido)

A eminente Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, proferiu judicioso voto no sentido de dar provimento ao recurso do
CONDOMÍNIO OKLAHOMA
, para determinar a devolução em dobro dos valores cobrados a maior, e dar parcial provimento ao apelo da
CESAN
, para assegurar-lhe o direito de cobrar eventuais créditos apurados a seu favor. O voto foi acompanhado pelo Excelentíssimo Desembargador Dair José Bregunce.

Não obstante a habitual acuidade dos votos que me precederam, e com a devida vênia aos nobres colegas, inauguro divergência.

O cerne da controvérsia, a meu sentir, reside em um equívoco relacionado à aplicação do Tema 414, cuja tese foi objeto de revisão (
overruling
) em acórdão publicado em 25 de junho de 2024.

Para a exata compreensão da minha posição, realizo uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda, com vistas a aprimorar o relatório já lançado.

I. SÍNTESE DOS FATOS

Em 31 de maio de 2016, o
CONDOMÍNIO OKLAHOMA
ajuizou a presente ação revisional. Alegou que, embora possuísse um único hidrômetro, a
CESAN
realizava a cobrança pelo fornecimento de água com base em uma
tarifa de consumo mínima
, multiplicada pelo número de suas
47
unidades consumidoras. Sustentou a abusividade de tal método, argumentando que apenas 8 de seus apartamentos possuíam moradores fixos, sendo os demais de uso esporádico, típico de veraneio. Fundamentado no entendimento então vigente do STJ (
Tema 414
), pleiteou a aplicação da metodologia de cálculo conhecida como "
modelo híbrido
". Requereu, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

A
CESAN
, em contestação e reconvenção, defendeu que a cobrança deveria se dar pelo método do "
consumo real global
", requerendo, também, a devolução de valores supostamente pagos a menor.

No curso do processo foi deferida tutela de evidência pleiteada pelo
CONDOMÍNIO
para que a cobrança das faturas seguisse o "
modelo híbrido
", critério que perdurou até a decisão final.

Contudo, a sentença julgou a ação parcialmente procedente, mas alterou drasticamente a forma de cálculo, determinando que a cobrança, a partir daquele momento, deveria seguir o método do "
consumo real global
", defendido pela
CESAN
. A reconvenção da concessionária foi julgada improcedente, sob o fundamento de que a cobrança retroativa violaria o ato jurídico perfeito.

Inconformadas, ambas as partes apelaram.

A
CESAN
sustentou que, se o método de cálculo
que sempre defendeu
foi considerado o correto,
é seu direito cobrar as diferenças retroativas
, dado que a revisão foi instigada pelo próprio condomínio. O Condomínio, por sua vez, recorreu para insistir na aplicação do "
modelo híbrido
" e na devolução em dobro dos valores pagos a maior.

II. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: A REVISÃO DO TEMA 414/STJ E A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA

A questão de fundo, como visto, é complexa. A tese original do Tema 414, fixada em 2010, estabelecia:

“
Não é lícita
a cobrança de tarifa de água no valor do
consumo mínimo multiplicado pelo número de economias
existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido
.” (grifo acrescido)

Esse entendimento, embora vedasse a multiplicação da tarifa mínima, gerou grande insegurança jurídica por
não especificar qual seria o método correto
para apurar a cobrança pelo "
consumo real
".

Surgiram, então,
duas teses antagônicas
: a dos
condomínios
, que defendiam o "
modelo híbrido
" (divisão do consumo pelo número de unidades para enquadramento na tabela progressiva), e a das
concessionárias
, que defendiam o "
modelo do consumo geral global
" (enquadramento do consumo total do condomínio na tabela progressiva). A primeira resultava em faturamento pela
menor alíquota
; a segunda, pela
maior
.

Diante desse impasse, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.937.891/RJ, revisou o tema. O voto condutor do Ministro Paulo Sérgio Domingues, após analisar detalhadamente as três metodologias, concluiu que a fórmula
mais equilibrada e que melhor atendia à sustentabilidade do sistema
e à modicidade tarifária era, ironicamente,
a que fora proibida em 2010
.

O STJ definiu as metodologias da seguinte forma:

i)

Metodologia de cálculo pelo
consumo real global
: o condomínio é visto como um único usuário, e todo o consumo aferido é lançado na tabela de preços progressiva.

ii)

Metodologia de cálculo pelo consumo real fracionado
("
modelo híbrido
"): o consumo total é dividido pelo número de unidades, e o resultado médio é usado para o enquadramento na faixa de consumo.

iii)

Metodologia de cálculo pelo
consumo individual presumido
ou franqueado
: cada unidade tem direito a uma franquia de consumo (tarifa mínima), e o que exceder a soma das franquias é cobrado progressivamente.

A Corte demonstrou, com exemplos numéricos, a disparidade entre os métodos, evidenciando que o "
consumo real global
" era o
mais oneroso
e o "
híbrido
", o
mais benéfico
ao consumidor. Ao final, fixou as seguintes teses vinculantes:

"
1.
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é lícita
a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento
por meio da exigência de uma parcela fixa
("
tarifa mínima
"),
concebida sob a forma de franquia de consumo
devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma
segunda parcela
,
variável e eventual
,
exigida apenas
se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio
exceder
a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2.
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é ilegal
a adoção de metodologia de cálculo da tarifa [...] que, utilizando-se apenas do consumo real global,
considere o condomínio como uma única unidade de consumo
(uma única economia).

3.
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é
ilegal
a adoção de metodologia de cálculo da tarifa [...] que,
a partir de um hibridismo de regras e conceitos
,
dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo
."

III. DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS E SUA APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO

Reconhecendo a profunda alteração jurisprudencial e a legítima expectativa criada pelo entendimento anterior, o STJ determinou a
modulação dos efeitos
da decisão, estabelecendo regras de transição para três cenários possíveis:

“(...) Considerando, então, que o entendimento jurisprudencial edificado a partir do julgamento do Tema 414/STJ
estimulou o ajuizamento de ações revisionais pelos condomínios de modo a que fossem beneficiados pelo cálculo conforme o modelo híbrido
,
já que estava proibido, a partir de então, o modelo de "
tarifação mínima
"
, por meio de parcela fixa equivalente a uma franquia de consumo, tenho que atende ao interesse social e à segurança jurídica
modular parcialmente
os efeitos da presente decisão.

A modulação a vejo como parcial porque vislumbro
uma de três possíveis realidades
sobre as quais a presente decisão recairá:

a)

embora fosse proibido
nos termos do entendimento firmado no Tema 414/STJ,
a prestadora dos serviços de saneamento básico já estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único nos termos ora autorizados
, pelo método do consumo individual franqueado. Nesse caso,
não há que se falar em modulação
, resolvendo-se a controvérsia posta nas ações revisionais de tarifa pelo
reconhecimento puro e simples da
improcedência
do pedido formulado pelo condomínio
.

b)
a prestadora dos serviços de saneamento básico estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único
apenas pelo consumo real aferido no hidrômetro
("
método híbrido
"),
em razão de decisão judicial impositiva lançada em ação revisional
de tarifa ajuizada pelo condomínio.

Nesse caso, autorizado pelo art. 927, § 3º, do CPC,
proponho ao Tribunal que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa
, tão logo o entendimento deste julgamento seja transposto para as ações judiciais em curso,
revogando-se, para tanto, eventuais decisões precárias em sentido contrário
.

Fica vedado
, entretanto, em nome da segurança jurídica, do interesse social e pelas razões acima explicitadas (
leia-se: legítima expectativa criada nos condomínios de revisão da tarifa para menor, por critério puramente volumétrico, em razão da tese fixada no Tema 414/STJ
),
que sejam cobrados desses condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado “modelo híbrido
”.

c)
a prestadora dos serviços de saneamento básico
estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único segundo a
metodologia do consumo real global
, ou seja, tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas). Nesse caso, a adoção dessa metodologia
elevou a tarifa a patamares muito superiores aos que decorreriam da adoção das outras metodologias em disputa
, conforme demonstrado nos exemplos expostos no item 4, supra
(R$ 71.279,74 nesta metodologia
contra
R$ 9.124,52
para o chamado "
modelo híbrido
" e
R$ 10.970,66
para a
metodologia do consumo individual franqueado
, considerada como legalmente adequada neste voto).

A despeito dessa discrepância de valores, reconheço que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema permite afirmar que
a conduta da concessionária é, de certa forma, escusável
, já que a tese firmada no Tema 414/STJ e a jurisprudência construída pelo STJ relativamente ao "modelo híbrido" retiraram do cenário jurídico, na prática, as metodologias alternativas àquela escolhida pela concessionária. Não se pode descartar, ainda, que a adoção dessa metodologia
tenha decorrido de decisão judicial impositiva
, hipótese em que fica ainda mais justificada a conduta da prestadora dos serviços de água e esgoto.

Desse modo, também para essa hipótese, proponho ao Tribunal que
às prestadoras seja imposto, nas ações judicias pertinentes, o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, adequando-a ao quanto aqui estabelecido
. Em nome da vedação do enriquecimento sem causa e à luz da enorme desproporcionalidade desse método de cálculo da tarifa quando em confronto com o serviço prestado e a condição pessoal dos usuários atingidos,
reconhece-se o direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior, autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação
. Deverá ser respeitada, para tanto, a prescrição tal como regulada pela jurisprudência, em especial o entendimento consolidado na Súmula 412/STJ ("A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil").

Na restituição do indébito, entretanto,
modulam-se os efeitos deste julgamento de modo a que fique expressamente afastada a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC
, à compreensão de que o estado de coisas jurisprudencial relativo ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços, como acima pontuado.”

A trajetória deste processo se encaixa perfeitamente nos três cenários descritos. Vejamos:

1.

Da propositura da ação até novembro de 2018
: As faturas eram calculadas pelo método da "
tarifa mínima
" multiplicada pelas 47 unidades. Conforme o item "
(a)
" da modulação, tal método é lícito,
não existindo, portanto, qualquer valor a ser repetido em favor do condomínio autor
.

2.
De novembro de 2018 a setembro de 2021
: Por força de decisão judicial, a concessionária foi obrigada a faturar pelo "
modelo híbrido
". Esta situação corresponde ao item "
(b)
" da modulação. Assim, em nome da segurança jurídica, a
CESAN
está impedida de pleitear a cobrança retroativa dos valores que foram faturados a menor nesse período.

3.
A partir da sentença (setembro de 2021)
: Foi imposto o método do "
consumo geral global
". Aplica-se o item "
(c)
" da modulação. A diferença entre o valor efetivamente pago sob este critério e aquele que seria devido pelo método lícito ("
consumo individual franqueado
")
deverá ser ressarcida de forma simples
, via compensação.

Esse contexto fático (provimento do pedido autoral, mas com método de cálculo mais oneroso) conduziu a um desfecho peculiar nos recursos de apelação. De um lado, a
CESAN
pugna pela procedência da reconvenção, visando à cobrança de valores retroativos com base no método que lhe foi favorável. De outro, o Condomínio requer a reforma da decisão para que seja, enfim, implementado o “
modelo híbrido
”, com a consequente condenação da ré à repetição do indébito.

Ocorre que, conforme já referido, a matéria foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça na revisão do Tema 414/STJ.

A Corte Superior firmou entendimento vinculante de que
ambas as metodologias defendidas pelas partes são, em sua essência, ilegais
, por resultarem em onerosidade excessiva. O STJ determinou que a forma de cálculo correta
é aquela que vigorava antes das alterações
que deram origem a esta controvérsia, qual seja, a multiplicação da tarifa mínima (franquia) pelo número de unidades autônomas ("
consumo individual franqueado
").

Essa nova diretriz vinculante impõe uma solução singular ao caso: tanto a tese autoral quanto a reconvencional não prevalecem e, submetidas ao exame do judiciário, impõe-se a correção da metodologia utilizada pela concessionária, ainda que de forma diversa da pretensão exordial.

A modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, ademais, retorna as partes ao
statu quo ante
, considerando o método "
consumo individual franqueado
" como o único válido. Ambas as partes, portanto, sucumbiram em suas teses principais, pois se infere dos autos que na época do ajuizamento da ação, a concessionária aplicava o método de cobrança do “consumo individual franqueado” que acabou prevalecendo na fixação do tema no STJ.

Qualquer cobrança realizada pela
CESAN
com base no método do “
consumo real
”, em decorrência da tutela antecipada deferida ou da sentença, em desacordo com o resultado desse julgamento colegiado, deverá ser restituída ao Condomínio, mediante desconto nas mensalidades futuras. Tal devolução decorre da aplicação cogente do precedente vinculante do STJ e da reforma da sentença, cujos efeitos não mais subsistem.

Impõe-se, assim, a reforma da sentença, para adequar o julgado ao entendimento vinculante da Corte Superior, resultando na total improcedência dos pedidos formulados na ação principal e
também
na reconvenção, desfazendo-se os efeitos concretos decorrentes das medidas antecipatórias e do dispositivo sentencial proferidas no curso da ação em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia à nobre Relatora,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
de
CONDOMÍNIO OKLAHOMA
e

LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, aplicando a tese vinculante do Tema 414/STJ, julgar
IMPROCEDENTE
o pedido inicial, e reconhecer legítimo o método de cálculo operado pela requerida quando do ajuizamento da ação que considera a multiplicação da tarifa mínima (franquia) pelo número de unidades consumidoras (“
consumo individual presumido
ou
franqueado
”).

Por força da reforma da sentença, reconheço a obrigação da
CESAN
de restituir as importâncias cobradas a maior com base naquele dispositivo. Assim, apurando-se em liquidação de sentença que, após a data da sentença (setembro de 2021), houve a cobrança pelo “
método do consumo real global
”, os valores pagos a maior
deverão ser restituídos ao Condomínio de forma simples
, mediante
compensação
nas faturas vincendas, nos exatos termos da
TESE VINCULANTE

414
, do
STJ
.

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
de
CESAN
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo assim a
IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO
e da pretensão de
cobrança retroativa
relativa aos períodos
anteriores à sentença
, nos termos da fundamentação supra e da
TESE VINCULANTE 414
, do
STJ
.

Em razão da reforma do julgado e da nova distribuição da sucumbência,
redistribuo os ônus sucumbenciais da fase de conhecimento para
, na ação principal, condenar o autor,
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OKLAHOMA
, ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da ré, que fixo em
10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa principal, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Na reconvenção,
MANTIDA SUA IMPROCEDÊNCIA
, consequentemente, fica também
MANTIDA A CONDENAÇÃO
da ré-reconvinte,
CESAN
, ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios em favor do patrono do autor-reconvindo.

Por fim,
SEM HONORÁRIOS RECURSAIS
ante o benefício que ambas as partes reconvintes obtiveram neste julgamento.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Em razão da divergência, peço vista, Presidente.

*

rfv
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 02/09/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares, os autos foram encaminhados ao meu gabinete para aplicação do art. 942 do CPC, tendo em vista que o julgamento do recurso em epígrafe teve resultado não unânime.

Rememoro que se trata de apelações cíveis interpostas por COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e por CONDOMINIO DO EDIFICIO OKLAHOMA, eis que irresignados com a r. sentença onde julgados parcialmente procedentes os pedidos principais formulados na petição inicial, reconhecendo a ilegalidade da metodologia de cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, bem como improcedentes os pedidos reconvencionais formulados pela CESAN, que visavam à restituição de valores em razão de eventual insuficiência de pagamento apurada mediante aplicação retroativa da tarifa progressiva com base no consumo real do hidrômetro único.

Em sessão pretérita de julgamento, proferiu voto a eminente Relatora Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, dando parcial provimento a ambos os recursos para (i) determinar que, dentre eventuais valores apurados como devidos pela CESAN, aqueles cobrados a maior após a publicação do acórdão do julgamento do Tema 414 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sejam restituídos de forma dobrada e para (ii) julgar parcialmente procedente a reconvenção para determinar o recálculo, em sede de liquidação de sentença, do consumo de água pelo autor/apelado a partir da adoção da metodologia do consumo real apurado, assegurando-lhe, via reflexa, o direito à cobrança de eventual crédito apurado em seu favor.

O voto de relatoria foi acompanhado na íntegra pelo e. Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

Em seguida, votou a insigne Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, inaugurando divergência no sentido de dar parcial provimento ao recurso da autora “para, aplicando a tese vinculante do Tema 414/STJ, julgar IMPROCEDENTE o pedido inicial, e reconhecer legítimo o método de cálculo operado pela requerida quando do ajuizamento da ação”; bem como negar provimento ao recurso da ré/reconvinte, mantendo, por conseguinte, a improcedência da reconvenção.

Pois bem. Após detida análise do caderno processual, e rogando vênias àqueles que pensam de forma diversa, entendo que o voto divergente merece prevalecer, já que coaduna com a recente orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.937.891/RJ, que culminou na revisão da tese do Tema 414.

Como bem pontua o voto dissidente, restou assentado pelo c. STJ que, em condomínios com múltiplas unidades e medição única, a metodologia de cálculo válida da tarifa de água e esgoto é aquela que considera a multiplicação da tarifa mínima (franquia de consumo) pelo número de economias, sendo ilegais tanto o modelo híbrido quanto o do consumo real global.

Nesta senda, a e. Des.ª Eliana Munhos, de forma precisa, identificou que o caso se enquadra na hipótese prevista na modulação dos efeitos definida pelo STJ, reconhecendo a escusabilidade parcial da conduta pretérita da concessionária, mas também a vedação de cobrança retroativa e a necessidade de restituição dos valores cobrados a maior, quando aplicável, por meio de compensação simples.

Pelo exposto, sem mais delongas e novamente pedindo vênia àqueles que pensam de forma diversa, conheço dos recursos para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré/reconvinte, nos exatos termos do voto divergente.

É como voto, respeitosamente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 16/09/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Na hipótese incide a norma da técnica de julgamento ou julgamento estendido, prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual “
quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores
”.

Nesse mesmo sentido é a previsão do art. 30 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – RITJES – “
nos feitos cíveis, para a composição de quórum nos casos de ausência, impedimento, suspeição ou prosseguimento do julgamento na hipótese prevista no art. 942, do CPC, atuará outro Desembargador, de preferência do mesmo órgão prevento e, não sendo possível, nas Câmaras Cíveis Isoladas, observar-se-á a substituição automática nos seguintes moldes [...]
”.

Conforme amplamente relatado, a controvérsia centra-se na metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto aplicável a condomínios dotados de único hidrômetro.

A eminente Relatora, Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, propôs a manutenção parcial da sentença, reconhecendo a ilegalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, mas acolhendo em parte a reconvenção da CESAN, para autorizar o recálculo com base no consumo real global, bem como a restituição em dobro dos valores pagos a maior após o julgamento do Tema 414/STJ.

Posicionamento acompanhado pelo eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

Com a devida vênia, após análise do feito, da mesma forma que o eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, estou por acompanhar o voto divergente da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que melhor se coaduna com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.937.891/RJ (Tema 414 revisado, julgado em 25/06/2024)
, oportunidade em que a Corte reviu a tese anteriormente fixada em 2010.

O e. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em novo julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses vinculantes:

é
lícita
a adoção da metodologia denominada
“consumo individual franqueado”
, pela qual se estabelece uma franquia de consumo mínima para cada unidade autônoma do condomínio, sendo o excedente cobrado progressivamente, com base no total aferido pelo hidrômetro único;

é
ilegal
a cobrança pelo
consumo real global
, que considera o condomínio como se fosse uma única unidade de consumo, desprezando o número de economias;

é igualmente
ilegal
o chamado
modelo híbrido
, que divide o consumo global pelo número de unidades e aplica sobre essa média a tarifa progressiva.

No mesmo julgado, o STJ determinou a modulação dos efeitos, a fim de preservar a segurança jurídica e a confiança legítima dos consumidores e concessionárias:

Período anterior ao ajuizamento da ação
: se a concessionária já adotava o modelo do “consumo individual franqueado”, não há valores a restituir.

Período em que vigorou decisão judicial determinando o modelo híbrido
: vedada a cobrança retroativa contra o condomínio, em nome da estabilidade das decisões judiciais.

Período posterior à sentença, em que aplicado o consumo global
: reconhece-se que houve cobrança superior ao devido, impondo-se a restituição simples dos valores pagos a maior, mediante compensação em faturas vincendas.

Restituição em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único)
: afastada, diante da escusabilidade parcial da conduta das concessionárias, dado o cenário jurisprudencial até a revisão do Tema 414.

Aplicando tais parâmetros ao caso concreto, conclui-se que:

a cobrança realizada antes da ação, com base na tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades, encontra respaldo no modelo agora reputado válido pelo STJ;

durante o período em que vigorou a tutela antecipada que impôs o modelo híbrido, não é possível qualquer cobrança retroativa pela CESAN;

a partir da sentença, quando passou a ser aplicado o consumo global, a cobrança se deu de forma ilegal, devendo os valores excedentes ser restituídos
de forma simples
, via compensação.

DO EXPOSTO
, manifesto-me por acompanhar a conclusão externada no voto divergente inaugurado pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira para
(1)
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OKLAHOMA, para reconhecer a restituição simples dos valores cobrados a maior em razão da metodologia do consumo global aplicada após a sentença, mediante compensação em liquidação de sentença e
(2)
NEGAR PROVIMENTO ao recurso da CESAN, mantendo-se a improcedência da reconvenção.

É como voto.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Ilustres Pares,

Pedi vista dos autos para examinar com maior profundidade a matéria versada nos recursos de apelação cível interpostos por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OKLAHOMA
e pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN
), em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari (fls. 428-436), que, nos autos da ação indenizatória movida por
CONDOMÍNIO
DO EDIFÍCIO
OKLAHOMA
em face da
CESAN,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida:

“
(i)
na obrigação de fazer consistente no cálculo da tarifa de água e esgoto do autor,
considerando o consumo real
aferido pelo hidrômetro instalado no condomínio, o que determinará o enquadramento na tabela progressiva de tarifamento; e

(ii)
na
devolução simples dos valores cobrados a maior
,
caso existentes
, a contar da primeira cobrança dirigida ao autor, que estiverem em desconformidade com a metodologia aqui especificada, devendo essa restituição ser devidamente corrigida a partir de cada desembolso, respeitado o prazo prescricional, com juros de mora a partir da citação, à ordem de 1% ao mês, de forma simples, conforme o disposto no art. 406 do CC c/c art. 161, §1º do CTN, a serem apurados em liquidação de sentença, com apresentação das faturas por todo o período reclamado.

Retifico
(u)
a decisão liminar de fls. 236/238
, devendo a concessionária, a partir da intimação desta sentença,
considerar o consumo real aferido pelo hidrômetro, para fins de enquadramento na tabela progressiva de cobrança
. No mais, revogo(u) as disposições referentes à fatura vencida em data de outubro de 2018, visto que foi paga pelo autor (fl. 263), e o valor depositado por ele nos autos foi levantado por meio de alvará judicial (fl. 272).

Outrossim,
em caso de descumprimento da liminar retificada por ocasião da prolação da presente sentença
, incidirá a multa diária outrora arbitrada, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de ulterior revisão em caso de descumprimento.

O requerente sucumbiu em 1/3 (um terço) da demanda e a requerida em 2/3 (dois terços), considerando, para tanto, a irresignação em relação à forma da aplicação da tabela progressiva. Condeno o requerente e os requeridos ao pagamento das custas processuais finais/remanescentes, na proporção fixada. Arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais no montante de 10% (dez por cento) do valor condenatório atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Caberá a parte requerida o pagamento em favor do(a) causídico do requerente 2/3 (dois terços) dos honorários advocatícios arbitrados. Caberá ao requerente o pagamento de 1/3 (um terço) dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados.

Julgo(u) extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I do CPC.

Julgo(u)
improcedente o pedido declinado na ação reconvencional
, ao tempo em que resolvo meritoriamente a causa (CPC, art. 487, inciso I).

Por força da sucumbência, condeno(u) a ré-reconvinte ao pagamento das custas e da verba honorária de sucumbência, que, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção.” (grifo acrescido)

A eminente Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, proferiu judicioso voto no sentido de dar provimento ao recurso do
CONDOMÍNIO OKLAHOMA
, para determinar a devolução em dobro dos valores cobrados a maior, e dar parcial provimento ao apelo da
CESAN
, para assegurar-lhe o direito de cobrar eventuais créditos apurados a seu favor. O voto foi acompanhado pelo Excelentíssimo Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

Não obstante a habitual acuidade dos votos que me precederam, e com a devida vênia aos nobres colegas, inauguro divergência.

O cerne da controvérsia, a meu sentir, reside em um equívoco relacionado à aplicação do Tema 414, cuja tese foi objeto de revisão (
overruling
) em acórdão publicado em 25 de junho de 2024.

Para a exata compreensão da minha posição, realizo uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda, com vistas a clarear os fatos e o delineamento jurídico.

I. SÍNTESE DOS FATOS

Em 31 de maio de 2016, o
CONDOMÍNIO OKLAHOMA
ajuizou a ação revisional. Alegou que, embora possuísse um único hidrômetro, a
CESAN
realizava a cobrança pelo fornecimento de água com base em uma
tarifa de consumo mínima
, multiplicada pelo número de suas
47
unidades consumidoras. Sustentou a abusividade de tal método, argumentando que apenas 8 de seus apartamentos possuíam moradores fixos, sendo os demais de uso esporádico, típico de veraneio. Fundamentado no entendimento então vigente do STJ (
Tema 414
), pleiteou a aplicação da metodologia de cálculo conhecida como "
modelo híbrido
". Requereu, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

A
CESAN
, em contestação e reconvenção, defendeu que a cobrança deveria se dar pelo método do "
consumo real global
", requerendo, também, a condenação da autora/reconvinda no pagamento dos valores supostamente pagos a menor.

No curso do processo foi deferida tutela de evidência pleiteada pelo
CONDOMÍNIO
para que a cobrança das faturas seguisse o "
modelo híbrido
", critério que perdurou até a decisão final.

Contudo, a sentença julgou a ação parcialmente procedente, mas alterou drasticamente a forma de cálculo determinada na antecipação de tutela, determinando que a cobrança, a partir daquele momento, deveria seguir o método do "
consumo real global
". A reconvenção da concessionária foi julgada improcedente, sob o fundamento de que a cobrança retroativa violaria o ato jurídico perfeito.

Inconformadas, ambas as partes apelaram.

A
CESAN
sustentou que, se o método de cálculo
que sempre defendeu
no curso da ação foi considerado o correto,
é seu direito cobrar as diferenças retroativas
, dado que a revisão foi instigada pelo próprio condomínio. O Condomínio, por sua vez, recorreu para insistir na aplicação do "
modelo híbrido
" e na devolução em dobro dos valores pagos a maior.

II. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: A REVISÃO DO TEMA 414/STJ E A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA

A questão de fundo, como visto, é complexa. A tese original do Tema 414, fixada em 2010, estabelecia:

“
Não é lícita
a cobrança de tarifa de água no valor do
consumo mínimo multiplicado pelo número de economias
existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido
.” (grifo acrescido)

Esse entendimento, embora vedasse a multiplicação da tarifa mínima, gerou grande insegurança jurídica por
não especificar qual seria o método correto
para apurar a cobrança pelo "
consumo real
".

Surgiram, então,
duas teses antagônicas
: a dos
condomínios
, que defendiam o "
modelo híbrido
" (divisão do consumo pelo número de unidades para enquadramento na tabela progressiva), e a das
concessionárias
, que defendiam o "
modelo do consumo geral global
" (enquadramento do consumo total do condomínio na tabela progressiva). A primeira resultava em faturamento pela
menor alíquota
; a segunda, pela
maior
.

Diante desse impasse, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.937.891/RJ, revisou o tema. O voto condutor do Ministro Paulo Sérgio Domingues, após analisar detalhadamente as três metodologias, concluiu que a fórmula
mais equilibrada e que melhor atendia à sustentabilidade do sistema
e à modicidade tarifária era, ironicamente,
a que fora proibida em 2010,
qual seja a do método de consumo individual presumido ou franqueado.

O STJ definiu as metodologias da seguinte forma:

i)

Metodologia de cálculo pelo
consumo real global
: o condomínio é visto como um único usuário, e todo o consumo aferido é lançado na tabela de preços progressiva.

ii)

Metodologia de cálculo pelo consumo real fracionado
("
modelo híbrido
"): o consumo total é dividido pelo número de unidades, e o resultado médio é usado para o enquadramento na faixa de consumo.

iii)

Metodologia de cálculo pelo
consumo individual presumido
ou franqueado
: cada unidade tem direito a uma franquia de consumo (tarifa mínima), e o que exceder a soma das franquias é cobrado progressivamente.

A Corte demonstrou, com exemplos numéricos, a disparidade entre os métodos, evidenciando que o "
consumo real global
" era o
mais oneroso
e o "
híbrido
", o
mais benéfico
ao consumidor. Ao final, fixou as seguintes teses vinculantes:

"
1.
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é lícita
a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento
por meio da exigência de uma parcela fixa
("
tarifa mínima
"),
concebida sob a forma de franquia de consumo
devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma
segunda parcela
,
variável e eventual
,
exigida apenas
se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio
exceder
a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2.
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é ilegal
a adoção de metodologia de cálculo da tarifa [...] que, utilizando-se apenas do consumo real global,
considere o condomínio como uma única unidade de consumo
(uma única economia).

3.
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é
ilegal
a adoção de metodologia de cálculo da tarifa [...] que,
a partir de um hibridismo de regras e conceitos
,
dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo
."

III. DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS E SUA APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO

Reconhecendo a profunda alteração jurisprudencial e a legítima expectativa criada pelo entendimento anterior, o STJ determinou a
modulação dos efeitos
da decisão, estabelecendo regras de transição para três cenários possíveis:

“(...) Considerando, então, que o entendimento jurisprudencial edificado a partir do julgamento do Tema 414/STJ
estimulou o ajuizamento de ações revisionais pelos condomínios de modo a que fossem beneficiados pelo cálculo conforme o modelo híbrido
,
já que estava proibido, a partir de então, o modelo de "
tarifação mínima
"
, por meio de parcela fixa equivalente a uma franquia de consumo, tenho que atende ao interesse social e à segurança jurídica
modular parcialmente
os efeitos da presente decisão.

A modulação a vejo como parcial porque vislumbro
uma de três possíveis realidades
sobre as quais a presente decisão recairá:

a)

embora fosse proibido
nos termos do entendimento firmado no Tema 414/STJ,
a prestadora dos serviços de saneamento básico já estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único nos termos ora autorizados
, pelo método do consumo individual franqueado. Nesse caso,
não há que se falar em modulação
, resolvendo-se a controvérsia posta nas ações revisionais de tarifa pelo
reconhecimento puro e simples da
improcedência
do pedido formulado pelo condomínio
.

b)
a prestadora dos serviços de saneamento básico estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único
apenas pelo consumo real aferido no hidrômetro
("
método híbrido
"),
em razão de decisão judicial impositiva lançada em ação revisional
de tarifa ajuizada pelo condomínio.

Nesse caso, autorizado pelo art. 927, § 3º, do CPC,
proponho ao Tribunal que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa
, tão logo o entendimento deste julgamento seja transposto para as ações judiciais em curso,
revogando-se, para tanto, eventuais decisões precárias em sentido contrário
.

Fica vedado
, entretanto, em nome da segurança jurídica, do interesse social e pelas razões acima explicitadas (
leia-se: legítima expectativa criada nos condomínios de revisão da tarifa para menor, por critério puramente volumétrico, em razão da tese fixada no Tema 414/STJ
),
que sejam cobrados desses condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado “modelo híbrido
”.

c)
a prestadora dos serviços de saneamento básico
estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único segundo a
metodologia do consumo real global
, ou seja, tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas). Nesse caso, a adoção dessa metodologia
elevou a tarifa a patamares muito superiores aos que decorreriam da adoção das outras metodologias em disputa
, conforme demonstrado nos exemplos expostos no item 4, supra
(R$ 71.279,74 nesta metodologia
contra
R$ 9.124,52
para o chamado "
modelo híbrido
" e
R$ 10.970,66
para a
metodologia do consumo individual franqueado
, considerada como legalmente adequada neste voto).

A despeito dessa discrepância de valores, reconheço que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema permite afirmar que
a conduta da concessionária é, de certa forma, escusável
, já que a tese firmada no Tema 414/STJ e a jurisprudência construída pelo STJ relativamente ao "modelo híbrido" retiraram do cenário jurídico, na prática, as metodologias alternativas àquela escolhida pela concessionária. Não se pode descartar, ainda, que a adoção dessa metodologia
tenha decorrido de decisão judicial impositiva
, hipótese em que fica ainda mais justificada a conduta da prestadora dos serviços de água e esgoto.

Desse modo, também para essa hipótese, proponho ao Tribunal que
às prestadoras seja imposto, nas ações judicias pertinentes, o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, adequando-a ao quanto aqui estabelecido
. Em nome da vedação do enriquecimento sem causa e à luz da enorme desproporcionalidade desse método de cálculo da tarifa quando em confronto com o serviço prestado e a condição pessoal dos usuários atingidos,
reconhece-se o direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior, autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação
. Deverá ser respeitada, para tanto, a prescrição tal como regulada pela jurisprudência, em especial o entendimento consolidado na Súmula 412/STJ ("A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil").

Na restituição do indébito, entretanto,
modulam-se os efeitos deste julgamento de modo a que fique expressamente afastada a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC
, à compreensão de que o estado de coisas jurisprudencial relativo ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços, como acima pontuado.”

A trajetória deste processo se encaixa perfeitamente, em períodos distintos, nos três cenários descritos na modulação. Vejamos:

1.

D
esde antes d
a propositura da ação até
a concessão da antecipação da tutela no 1º grau em
novembro de 2018
: As faturas eram calculadas pelo método da "
tarifa mínima
" multiplicada pelas 47 unidades. Conforme o item "
(a)
" da modulação, tal método é lícito,
não existindo, portanto, qualquer valor a ser repetido em favor do condomínio autor,
motivo pelo qual seu pleito inicial improcede
.

2.
De novembro de 2018 a setembro de 2021
: Por força da decisão judicial de antecipação da tutela, a concessionária foi obrigada a faturar pelo "
modelo híbrido
". Esta situação corresponde ao item "
(b)
" da modulação. Assim, em nome da segurança jurídica, a
CESAN
está impedida de pleitear a cobrança retroativa dos valores que foram faturados a menor nesse período.

3.
A partir da sentença (setembro de 2021)
: Foi imposto o método do "
consumo geral global
". Aplica-se o item "
(c)
" da modulação. A concessionária passou a cobrar além do que seria devido e a diferença entre o valor efetivamente pago e aquele que seria devido pelo método considerado lícito pelo STJ ("
consumo individual franqueado
")
deverá ser ressarcida de forma simples
, via compensação, vedada a dobra expressamente na decisão vinculante.

Esse contexto fático conduziu a um panorama peculiar nos recursos de apelação. De um lado, a
CESAN
insistiu na procedência da reconvenção, visando à cobrança de valores retroativos com base no método que lhe foi favorável na sentença. De outro, o Condomínio requer a reforma da decisão para que seja, enfim, implementado o “
modelo híbrido
”, com a consequente condenação da ré à repetição do indébito. Nenhuma das partes tem razão em seus apelos, entretanto a sentença não pode subsistir e precisa ser reformada porque contraria frontalmente o
TEMA VINCULANTE 414 DO STJ
, revisado em 2024.

Não há espaço para divagações, pois, conforme já referido, a matéria foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça na revisão do Tema 414/STJ.

A Corte Superior firmou entendimento vinculante de que
ambas as metodologias defendidas pelas partes
em recurso
são, em sua essência, ilegais
, por resultarem em onerosidade excessiva para um ou para outro. O STJ determinou que a forma de cálculo correta
é aquela que
a concessionária praticava antes do ajuizamento da ação,
qual seja, a multiplicação da tarifa mínima (franquia) pelo número de unidades autônomas ("
consumo individual franqueado
") e cobrança do consumo excedente.

Assim, a nova diretriz vinculante impõe uma solução singular ao caso: tanto a tese autoral quanto a reconvencional não prevalecem e, submetidas ao exame do judiciário, impõe-se a correção agora também da metodologia autorizada na sentença e que passou a ser utilizada pela concessionária, ainda que resulte em determinação diversa da postulação inicial e reconvencional.

A modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, ademais, retorna as partes ao
statu quo ante
, considerando o método "
consumo individual franqueado
" como o único válido. Ambas as partes, portanto, sucumbiram em suas teses, pois se infere dos autos que na época do ajuizamento da ação, a concessionária aplicava o método de cobrança do “consumo individual franqueado” que acabou prevalecendo na fixação da revisão do tema no STJ.

Qualquer cobrança realizada pela
CESAN
com base no método do “
consumo real
”, em decorrência da tutela antecipada deferida ou da sentença, em desacordo com o tema vinculante e o resultado desse julgamento colegiado, deverá ser restituída ao Condomínio, de forma simples, mediante desconto/compensação nas mensalidades futuras. Tal devolução decorre da aplicação cogente da modulação do precedente vinculante do STJ e da reforma da sentença, cujos efeitos não mais subsistem.

Impõe-se, assim, a reforma da sentença, para adequar o julgado ao entendimento vinculante da Corte Superior, resultando na total improcedência dos pedidos formulados na ação principal e
também
na reconvenção, desfazendo-se os efeitos concretos decorrentes das medidas antecipatórias e do dispositivo sentencial proferidas no curso da ação em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia à nobre Relatora,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
de
CONDOMÍNIO OKLAHOMA
e

LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, aplicando a tese vinculante revisada do Tema 414/STJ, julgar
IMPROCEDENTE
o pedido inicial, e reconhecer legítimo o método de cálculo operado pela requerida quando do ajuizamento da ação que considera a multiplicação da tarifa mínima (franquia) pelo número de unidades consumidoras (“
consumo individual presumido
ou
franqueado
”).

Por força da reforma da sentença, reconheço a obrigação da
CESAN
de restituir as importâncias cobradas a maior com base na sentença reformada, apuradas em liquidação de sentença, a partir da data da sentença (setembro de 2021), período no qual houve a cobrança pelo “
método do consumo real global
”, que
deverão ser restituíd
a
s ao Condomínio de forma simples
, mediante
compensação
nas faturas vincendas, nos exatos termos da
TESE VINCULANTE

414
, do
STJ
.

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
de
CESAN
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo assim a
IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO
e da pretensão de
cobrança retroativa
relativa aos períodos
anteriores à sentença
, nos termos da fundamentação supra e da
TESE VINCULANTE 414
, do
STJ
.

Em razão da reforma do julgado e da sucumbência recíproca,
redistribuo os ônus sucumbenciais da fase de conhecimento para
, na ação principal, condenar o autor,
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OKLAHOMA
, ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da ré, que fixo em
10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa principal, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Na reconvenção,
MANTIDA SUA IMPROCEDÊNCIA
, consequentemente, fica também
MANTIDA A CONDENAÇÃO
da ré-reconvinte,
CESAN
, ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios em favor do patrono do autor-reconvindo, nos termos da sentença.

Por fim,
SEM HONORÁRIOS RECURSAIS
ante o benefício que ambas as partes reconvintes obtiveram neste julgamento.

É como voto.

Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005528-94.2016.8.08.0021

APELANTE/APELADA:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO/APELANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OKLAHOMA

RELATORA:
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOGAL:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Na hipótese incide a norma da técnica de julgamento ou julgamento estendido, prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual “
quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores
”.

Nesse mesmo sentido é a previsão do art. 30 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – RITJES – “
nos feitos cíveis, para a composição de quórum nos casos de ausência, impedimento, suspeição ou prosseguimento do julgamento na hipótese prevista no art. 942, do CPC, atuará outro Desembargador, de preferência do mesmo órgão prevento e, não sendo possível, nas Câmaras Cíveis Isoladas, observar-se-á a substituição automática nos seguintes moldes [...]
”.

Conforme amplamente relatado, a controvérsia centra-se na metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto aplicável a condomínios dotados de único hidrômetro.

A eminente Relatora, Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, propôs a manutenção parcial da sentença, reconhecendo a ilegalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, mas acolhendo em parte a reconvenção da CESAN, para autorizar o recálculo com base no consumo real global, bem como a restituição em dobro dos valores pagos a maior após o julgamento do Tema 414/STJ.

Posicionamento acompanhado pelo eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

Com a devida vênia, após análise do feito, da mesma forma que o eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, estou por acompanhar o voto divergente da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que melhor se coaduna com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.937.891/RJ (Tema 414 revisado, julgado em 25/06/2024)
, oportunidade em que a Corte reviu a tese anteriormente fixada em 2010.

O e. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em novo julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses vinculantes:

é
lícita
a adoção da metodologia denominada
“consumo individual franqueado”
, pela qual se estabelece uma franquia de consumo mínima para cada unidade autônoma do condomínio, sendo o excedente cobrado progressivamente, com base no total aferido pelo hidrômetro único;

é
ilegal
a cobrança pelo
consumo real global
, que considera o condomínio como se fosse uma única unidade de consumo, desprezando o número de economias;

é igualmente
ilegal
o chamado
modelo híbrido
, que divide o consumo global pelo número de unidades e aplica sobre essa média a tarifa progressiva.

No mesmo julgado, o STJ determinou a modulação dos efeitos, a fim de preservar a segurança jurídica e a confiança legítima dos consumidores e concessionárias:

Período anterior ao ajuizamento da ação
: se a concessionária já adotava o modelo do “consumo individual franqueado”, não há valores a restituir.

Período em que vigorou decisão judicial determinando o modelo híbrido
: vedada a cobrança retroativa contra o condomínio, em nome da estabilidade das decisões judiciais.

Período posterior à sentença, em que aplicado o consumo global
: reconhece-se que houve cobrança superior ao devido, impondo-se a restituição simples dos valores pagos a maior, mediante compensação em faturas vincendas.

Restituição em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único)
: afastada, diante da escusabilidade parcial da conduta das concessionárias, dado o cenário jurisprudencial até a revisão do Tema 414.

Aplicando tais parâmetros ao caso concreto, conclui-se que:

a cobrança realizada antes da ação, com base na tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades, encontra respaldo no modelo agora reputado válido pelo STJ;

durante o período em que vigorou a tutela antecipada que impôs o modelo híbrido, não é possível qualquer cobrança retroativa pela CESAN;

a partir da sentença, quando passou a ser aplicado o consumo global, a cobrança se deu de forma ilegal, devendo os valores excedentes ser restituídos
de forma simples
, via compensação.

DO EXPOSTO
, manifesto-me por acompanhar a conclusão externada no voto divergente inaugurado pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira para
(1)
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OKLAHOMA, para reconhecer a restituição simples dos valores cobrados a maior em razão da metodologia do consumo global aplicada após a sentença, mediante compensação em liquidação de sentença e
(2)
NEGAR PROVIMENTO ao recurso da CESAN, mantendo-se a improcedência da reconvenção.

É como voto.

APLICAÇÃO DO ART. 942 DO NOVO CPC

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Eminentes pares, os autos foram encaminhados ao meu gabinete para aplicação do art. 942 do CPC, tendo em vista que o julgamento do recurso em epígrafe teve resultado não unânime.

Rememoro que se trata de apelações cíveis interpostas por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
e por
CONDOMINIO DO EDIFICIO OKLAHOMA
, eis que irresignados com a r. sentença onde julgados
parcialmente procedentes
os pedidos principais formulados na petição inicial, reconhecendo a ilegalidade da metodologia de cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, bem como
improcedentes
os pedidos reconvencionais formulados pela
CESAN
, que visavam à restituição de valores em razão de eventual insuficiência de pagamento apurada mediante aplicação retroativa da tarifa progressiva com base no consumo real do hidrômetro único.

Em sessão pretérita de julgamento, proferiu voto a eminente Relatora
Des.
ª

Debora Maria Ambos Correa da Silva
, dando parcial provimento a ambos os recursos para
(i)
determinar que, dentre eventuais valores apurados como devidos pela
CESAN
, aqueles cobrados a maior após a publicação do acórdão do julgamento do Tema 414 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sejam restituídos de forma dobrada e para
(ii)
julgar parcialmente procedente a reconvenção para determinar o recálculo, em sede de liquidação de sentença, do consumo de água pelo autor/apelado a partir da adoção da metodologia do consumo real apurado, assegurando-lhe, via reflexa, o direito à cobrança de eventual crédito apurado em seu favor.

O voto de relatoria foi acompanhado na íntegra pelo e.
Des.
Dair José Bregunce de Oliveira.

Em seguida, votou a insigne
Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira
,
inaugurando divergência
no sentido de dar parcial provimento ao recurso da autora “
para, aplicando a tese vinculante do Tema 414/STJ, julgar IMPROCEDENTE o pedido inicial, e reconhecer legítimo o método de cálculo operado pela requerida quando do ajuizamento da ação
”; bem como negar provimento ao recurso da ré/reconvinte, mantendo, por conseguinte, a improcedência da reconvenção.

Pois bem.
Após detida análise do caderno processual, e rogando vênias àqueles que pensam de forma diversa, entendo que o voto divergente merece prevalecer, já que coaduna com a recente orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.937.891/RJ, que culminou na revisão da tese do Tema 414.

Como bem pontua o voto dissidente, restou assentado pelo c. STJ que, em condomínios com múltiplas unidades e medição única, a metodologia de cálculo válida da tarifa de água e esgoto é aquela que considera a multiplicação da tarifa mínima (franquia de consumo) pelo número de economias, sendo ilegais tanto o modelo híbrido quanto o do consumo real global.

Nesta senda, a e. Des.ª Eliana Munhos, de forma precisa, identificou que o caso se enquadra na hipótese prevista na modulação dos efeitos definida pelo STJ, reconhecendo a escusabilidade parcial da conduta pretérita da concessionária, mas também a vedação de cobrança retroativa e a necessidade de restituição dos valores cobrados a maior, quando aplicável, por meio de compensação simples.

Pelo exposto, sem mais delongas e novamente pedindo vênia àqueles que pensam de forma diversa, conheço dos recursos para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da ré/reconvinte,

nos exatos termos do voto
divergente.

É como voto, respeitosamente.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento aos recursos.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005528-94.2016.8.08.0021

APTE/APDO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APDO/APTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO OKLAHOMA

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de duplo apelo interposto contra a sentença prolatada nos autos da ação ordinária ajuizada por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OKLAHOMA
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, em que se pleiteia a revisão do critério de cobrança da tarifa de água e esgoto, bem como a restituição dos valores supostamente pagos a maior nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos principais formulados na petição inicial, reconhecendo a ilegalidade da metodologia de cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, contudo julgou improcedentes os pedidos reconvencionais formulados pela CESAN, que visavam à restituição de valores em razão de eventual insuficiência de pagamento apurada mediante aplicação retroativa da tarifa progressiva com base no consumo real do hidrômetro único.

Em suas razões recursais a CESAN aduz, em síntese: (i)
Legalidade da cobrança com base no consumo real, conforme o método de tarifação progressiva adotado pela concessionária; (ii) a possibilidade de apuração e cobrança de valores retroativos, inclusive com condenação do condomínio ao pagamento da diferença entre o que foi efetivamente faturado e o que deveria ter sido cobrado
; e (iii)
a necessidade de inversão da sucumbência
, requerendo a procedência do pedido reconvencional e a reforma da sentença.

Por sua vez, o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OKLAHOMA também interpôs apelação, pugnando, conforme razões acostadas, pela aplicação da tarifa progressiva sobre o número de unidades, e pela condenação da CESAN à restituição em dobro dos valores pagos a maior durante os cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, sob a metodologia da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, com atualização monetária, correção e juros legais.

De antemão, observo que os recursos preenchem os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual devem ser conhecidos, razão pela qual passo a apreciar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal apresentada pelo Condomínio em suas contrarrazões de apelação (ID 5310193).

I - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões o Condomínio autor suscita preliminar de ausência de dialeticidade, alegando que o recurso da CESAN se limita a reproduzir argumentos lançados, sem atacar diretamente os fundamentos da sentença de primeiro grau. Alega, portanto, que o recurso não deveria ser conhecido, à luz do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão impugnada.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a obrigação de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, a fim de possibilitar o controle jurisdicional da matéria impugnada. Exige-se, pois, que as razões recursais contenham argumentação lógica e coesa, voltada à correção de eventuais equívocos jurídicos da decisão atacada.

No entanto, ao analisar o recurso de apelação interposto pela CESAN, verifico que a recorrente questiona, ainda que repetindo pontos já tratados, o conteúdo decisório da sentença e, embora as razões recursais estejam lastreadas em argumentos previamente apresentados, elas permitem a compreensão da discordância quanto ao entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau.

Assim, verificado que o recurso manejado está embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma do
decisum
hostilizado não é, portanto, possível visualizar a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. JUROS DE FASE DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA QUE SE ENCONTRA EM MORA APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1.
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. Preliminar rejeitada.
2. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. 3. Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo, inclusive, a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve, sim, suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra por ser a única responsável pelo atraso da entrega do empreendimento. 4. Permitir a incidência isolada da multa em face da construtora morosa não teria o efeito indenizatório que se busca conferir à pena contratual, desvirtuando sua finalidade. 5. Não havendo situação excepcional que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano e ocasionasse efetiva lesão à parte, não há que se falar em ocorrência de danos morais. 6. O montante a ser restituído a partir de 03/11/2015 deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso ilegal, pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). 7. Recurso de Fernanda Silva de Barros desprovido. Recurso de MRV Engenharia e Participações S. A. Parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES; AC 0005923-05.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022) (g.n.)

DIREITO CIVIL - DIREITO CONSUMERISTA - INDFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NO MÉRITO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DE GUARDA-ROUPA - DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CARÁTER DÚPLICE - PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ tem firme posicionamento no sentido de que cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. 2.
Se os argumentos contidos no recurso de apelação, se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 24140350968, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017) (g.n.)

Portanto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, considerando preenchidos os requisitos necessários ao conhecimento do recurso.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância gira em torno da legalidade do critério de cobrança da tarifa de água e esgoto aplicado pela CESAN ao Condomínio do Edifício Oklahoma, dotado de hidrômetro único, e das consequências jurídicas decorrentes do reconhecimento da irregularidade do modelo de cobrança com base na tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, notadamente no tocante à possibilidade de restituição ao consumidor (pedido do autor) ou de cobrança retroativa por suposta insuficiência no pagamento (pedido reconvencional da CESAN).

É imprescindível, para deslinde da causa, a aplicação da tese paradigma firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 414:

Tese 1
: “Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro, é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ('tarifa mínima'), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.”

Tese 2
: “Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).”

Tese 3
: “Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo”

Assim, extrai-se que a jurisprudência consolidada do STJ valida a cobrança da tarifa mínima individualizada por unidade consumidora (economia), inclusive em condomínios com hidrômetro único, desde que haja franquia individual proporcional ao número de unidades e que o excedente seja apurado de forma conjunta. De outro lado, é ilegítima a cobrança que considera o condomínio como uma única unidade consumidora, desprezando o número de economias para fins de franquia tarifária — modelo que, segundo consta nos autos, era o adotado pela CESAN no período objeto da lide.

Portanto, correto o entendimento da r. sentença de parcial procedência ao acolher a tese principal do condomínio autor, quanto à ilegalidade da metodologia de cobrança por consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades, sem a devida compensação proporcional de franquia tarifária, nos moldes do paradigma jurisprudencial acima citado, não havendo de se falar aplicação da tarifa progressiva pelo número de unidades consumidoras, tal como pleiteado pelo Condomínio, posto que tal conclusão não se amolda ao entendimento do STJ, o qual é acompanhado por este Tribunal, conforme entendimento atual que transcrevo:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES EM CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. REVISÃO DE CÁLCULOS COM BASE NO CONSUMO REAL. RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO INDEPENDENTE PARA AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação e apelação adesiva interpostos pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARAÇANGA e pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN contra sentença que: (i) declarou a ilegalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades em condomínio com hidrômetro único; (ii) condenou a ré a revisar as cobranças com base no consumo real e tarifas vigentes; (iii) julgou procedente a reconvenção, condenando o autor ao pagamento de R$ 243.448,95, corrigidos monetariamente; (iv) reconheceu sucumbência recíproca, fixando custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 85, §2º, e 86 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação da tarifa progressiva no período anterior ao ajuizamento da ação, após reconhecida a ilegalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelas unidades; (ii) estabelecer a necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na reconvenção, de forma autônoma à ação principal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades em condomínio com único hidrômetro é ilegal, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 414 (REsp 1.166.561/RJ).
O faturamento deve se basear no consumo real aferido pelo hidrômetro único, sem divisão do consumo ou uso híbrido. 4. A aplicação da tarifa progressiva é legítima, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 407 e REsp 1.113.403/RJ), desde que respeitado o consumo real medido no hidrômetro único, sem divisão entre as unidades autônomas
. 5. A sentença não incorre em ilegalidade ao afastar a cobrança híbrida pleiteada pelo autor, uma vez que tal método carece de amparo legal e jurisprudencial. 6. No tocante à reconvenção, a ausência de fixação de honorários advocatícios constitui omissão, sendo cabível sua imposição de forma autônoma, conforme art. 85, §2º, do CPC, em favor da parte reconvinte que obteve êxito em seu pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARAÇANGA conhecida e desprovida. Apelação adesiva da COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN conhecida e provida. Tese de julgamento: 1. A cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades em condomínio com hidrômetro único é ilegal, devendo prevalecer o consumo real aferido. 2. É legítima a aplicação da tarifa progressiva ao consumo real, sem divisão entre as unidades do condomínio. 3. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em reconvenção é autônoma e independente da ação principal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei nº 8.987/1995, art. 13; CPC, arts. 85, §2º, e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.166.561/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Tema 414; STJ, Súmula nº 407; STJ, REsp nº 1.113.403/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki; TJES, AC nº 0003060-55.2019.8.08.0021; AC nº 0004120-63.2019.8.08.0021. (Data: 24/Feb/2025 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0022968-90.2018.8.08.0035 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Repetição de indébito) (destaquei)

Quanto à restituição em dobro dos valores eventualmente devidos ao Condomínio, os quais deverão ser apurados em liquidação, tal modalidade de restituição somente é devida após a publicação do acórdão do julgamento do Tema 414, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando então se caracteriza a má-fé da concessionária, autorizando a condenação à repetição em dobro dos valores exigidos indevidamente. Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL. TARIFAÇÃO DE TARIFA ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA BASEADA NA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO CONDOMÍNIO. ILEGALIDADE. CONSUMO REAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA PROGRESSIVA DE TARIFAS. REPETIÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1) Correta a Sentença de primeiro grau ao declarar a ilegalidade da metodologia de apuração do consumo consistente na multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades do condomínio e estabelecer a repetição do indébito simples até a julgamento do Recurso Repetitivo, TEMA 414, em 05 de Outubro de 2010, a partir de quando será devida a restituição em dobro. 2) O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do TEMA 414, fixou a tese de que “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”. 3) Porém, antes do julgado sob o rito dos recursos repetitivos, não se mostra adequado presumir a má-fé da empresa prestadora de serviços públicos, eis que baseava sua conduta na legislação própria aplicada à matéria e em entendimentos diversos dos Tribunais, sem que estivesse pacificado o posicionamento jurisprudencial. 4) No que concerne ao sistema progressivo, também acertado o entendimento do magistrado de primeira instância ao admitir a sua aplicação, vez que a cobrança com escopo no consumo real não afasta a aplicação da tabela progressiva de tarifas, a qual significa apenas que, para cada faixa de consumo, incidirá uma tarifa diferente, isto é, quanto maior o consumo médio da unidade condominial, maior a tarifa a ser suportada pelo usuário e pelo condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido. 5) A tarifa progressiva encontra amparo na Lei 8.987/95 e até mesmo foi consolidada pelo verbete sumular nº 407 do STJ: “É legítima a cobrança de tarifa de água, fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”. 6) Assiste razão à apelante CESAN em relação à sucumbência recíproca e à incorreção da Sentença neste ponto. Com efeito, analisando a Petição Inicial do autor e seus pedidos, verifica-se que ele requereu, expressamente, o ressarcimento “referente às quantias pagas a maior de abril de 2007 ate abril de 2017, de forma dobrada [...]”, ou seja, pleiteou a restituição em dobro dos valores cobrados a maior durante todo o período. Entretanto,
a Sentença objurgada, corretamente, reconheceu a repetição do indébito na forma simples entre 2007 e o julgamento do Recurso Repetitivo, TEMA 414, em 05 de Outubro de 2010, somente a partir de quando será devida restituição em dobro
. Portanto, o condomínio requerente sucumbiu parcialmente na demanda, especificamente, em relação ao pedido de repetição em dobro dos valores entre abril de 2007 e 05/10/2010, importante em proveito econômico da requerida. 7) Conforme entendimento definido no REsp nº 1.850.512/SP (TEMA 1.076) e art. 85, § 2º do CPC, deve-se utilizar como base de cálculo o proveito econômico auferido pela pessoa jurídica, significando a diferença entre o que foi pedido e o êxito alcançado pela procedência parcial da pretensão autoral, a ser verificado em liquidação de sentença. 8) Recurso do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARTINHO DE FREITAS conhecido e desprovido. Recurso da COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN conhecido e parcialmente provido. (Data: 16/Oct/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0011643-88.2017.8.08.0024 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Pagamento Indevido) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000941-53.2021.8.08.0021 APELANTE: CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA VICENZA RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA – CONDOMÍNIO – ÚNICO HIDRÔMETRO – MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA DE CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADE – IMPOSSIBILIDADE- RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO A MAIOR – TERMO INICIAL – FIXAÇÃO DE TESE VINCULANTE PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial nº 1.166.561 (Tema 414), pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese jurídica no sentido de “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”. 2.
A manutenção da cobrança de tarifa de água quantificada pela metodologia declarada ilegal, após a publicação do acórdão do julgamento do Tema 414, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, caracteriza má-fé da concessionária e autoriza a condenação à repetição em dobro dos valores exigidos indevidamente
. 3. Não é admitida a metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva. (Data: 24/Jun/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0000941-53.2021.8.08.0021 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Pagamento Indevido) (destaquei)

No tocante à reconvenção da CESAN, que visa ao recebimento de valores supostamente devidos pelo condomínio, entendo que tal pleito também deve ser acolhido, pois, “[...]
se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea
” (APC 5000644-32.2021.8.08.0062 - 4ºCC). Na íntegra:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CESAN. COBRANÇA SERVIÇO FORNECIMENTO ÁGUA. condomínio. único hidrometro. consumo mínimo multiplicado pelo número de economias. ilegalidade. consumo real aferido. tabela progressiva. recalculo. devolução em dobro. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A legislação mencionada aponta a competência da SEDURB quanto à regulação, controle e fiscalização, inclusive tarifária, de modo que, não há razão para reformar a sentença quanto à conclusão alcançada, no sentido de afastar a alegação autoral de competência da Secretaria Municipal de Administração do Município de Piúma para fixação de valores e de reajuste das tarifas cobradas pela CESAN, porquanto existente legislação estadual e cláusula contratual em sentido diverso. 2. Conforme anteriormente esclarecido, a Lei Complementar nº 827/2016 preceitua que os serviços públicos regionalizados prestados pela CESAN serão, automaticamente, submetidos à regulação, controle e fiscalização, inclusive tarifária da Agência de Regulação de Serviços Públicos - ARSP. Por sua vez, a Resolução SEDURB nº 001/2012, estabelece que resta à SEDURB estender essa regulamentação aos demais municípios ainda não submetidos à aludida agência reguladora, como ainda é o caso do Município de Piúma. 3. Inconteste, portanto, a ilegitimidade passiva da CESAN com relação ao debate da abusividade dos valores tarifários praticados no município de Piúma. 4. Verificou-se quanto ao pleito de celebração de contrato especial entre o condomínio usuário e a CESAN, a ausência de interesse de agir, porquanto não há nos autos informações acerca de requerimento do interessado nesse sentido. Nesse aspecto, considerando tratar-se de ato de ajustes bilaterais, cuja concretização depende de requerimento do interessado e, ainda, inexistente demonstração de que a outra parte omitiu-se ou praticou ato justificador do acesso ao Judiciário, acertada, novamente, a sentença. 5. Foi expressamente reconhecido pela magistrada a quo o laudo técnico apresentado em razão da utilização, em sua confecção, de metodologia de cálculo idônea para apuração do consumo real, tendo, inclusive, consignado em sentença que o documento considerou para a elaboração dos cálculos: i) o consumo medido, mês a mês; ii) o valor da tarifa de água vigente em cada período de consumo; iii) os valores devidos por faixa de consumo; iv) o método progressivo e escalonado; v) o índice INPC para a correção monetária do valor a contar da data de cada fatura. Na sequência, esclarece que: “em que pese a legalidade do refaturamento do período perseguido pelo autor pelo método da tarifa progressiva e escalonada, verifico que no cálculo de ID 10531565 a CESAN, administrativamente, realizou a compensação de supostos valores cobrados a menor, alcançando-se, assim, a quantia de R$2.840,91”. E, por derradeiro, concluiu ser “indevida a compensação administrativa realizada pela CESAN, pois não formulou pedido reconvencional neste sentido, mas substituo o método de cobrança por estimativa, nesta sentença declarado ilegal, pelo método de cobrança com base no consumo real, utilizando a tarifa progressiva e escalonada, por se tratar de matéria de defesa levantada pela requerida e ser metodologia aceita pelo C.STJ e E.TJES, conforme exposto alhures”. 6. Reconheceu-se, portanto, a metodologia de cálculo, desconsiderando a compensação administrativa de valores apontados como cobrados a menor, porquanto não apresentada reconvenção, razão pela qual apurou o valor de R$47.748,22 (quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos), que na forma do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, totaliza o importe de R$95.496,44 (noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos). 7. Este e. Tribunal de Justiça já decidiu em situação análoga a dos autos sub examine que “Se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea”. 8. No caso em tela, a ação de repetição de indébito fora julgada parcialmente procedente para condenar a Companhia Apelante à devolução de valores indevidamente pagos, razão pela qual, diante do caráter condenatório da decisão, deve ser mantida a sucumbência tendo por base de cálculo o valor da condenação, liquidável no cumprimento de sentença, mantida a distribuição estabelecida na decisão recorrida. 9. Recursos conhecidos e não providos. (Data: 26/Apr/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5000644-32.2021.8.08.0062 - Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Fornecimento de Água)

Ainda neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – CONSUMO DE ÁGUA – METODOLOGIA DE COBRANÇA – ÚNICO HIDRÔMETRO – TARIFA CALCULADA SOBRE CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS – ILEGALIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 414/STJ – ADMISSIBILIDADE DA RECONVENÇÃO – ART. 343 DO CPC/2015 – METODOLOGIA A SER APLICADA EM TODO O PERÍODO DE COBRANÇA – PRECEDENTES LOCAIS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECONVENÇÃO – RECÁLCULO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA FIXADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1) Este egrégio Tribunal de Justiça vem entendendo, em casuísticas de igual natureza, que a metodologia adequada deve incidir sobre todo o período de cobrança, a despeito de haver resultado positivo em favor do requerente, isto é, deve ser recalculada a tarifa com base no consumo real, com vistas a aferir a existência de saldo positivo em prol da CESAN. 2) Faz-se necessário o recálculo das cobranças, após a apuração do consumo real tal qual determinado na sentença – em face do que não se insurge a concessionária – com vistas a verificação de eventuais valores a serem compensados, sob pena de reconhecer ilegal a metodologia, tão somente, no que favorece o consumidor, em detrimento da concessionária de serviço público. De todo modo, descabe antecipar a existência de saldo positivo em favor da CESAN, muito menos no patamar por ela pretendido, dada a necessidade de se alcançar a fase destinada à liquidação de sentença. 3) Deve ser julgado procedente o pedido reconvencional a fim de determinar o recálculo, em sede de liquidação de sentença, do consumo de água pelo autor/reconvindo a partir da adoção da metodologia do consumo real apurado, assegurando-lhe, via reflexa, o direito à cobrança de eventual crédito apurado em seu favor. 4) Apelação cível conhecida e provida. (Data: 27/Mar/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0004898-33.2019.8.08.0021 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Fornecimento de Água)

Assim sendo, assiste razão à CESAN quanto ao seu pleito recursal.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e voto no sentido de:

i) Dar parcial provimento ao recurso do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OKLAHOMA
para determinar que, dentre eventuais valores apurados como devidos pela CESAN, aqueles cobrados a maior após a publicação do acórdão do julgamento do Tema 414 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sejam restituídos de forma dobrada.

ii) Dar parcial provimento ao recurso da
CESAN
para julgar parcialmente procedente a reconvenção para determinar o recálculo, em sede de liquidação de sentença, do consumo de água pelo autor/apelado a partir da adoção da metodologia do consumo real apurado, assegurando-lhe, via reflexa, o direito à cobrança de eventual crédito apurado em seu favor.

Diante disso, condeno o Condomínio ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais relativamente à reconvenção, que fixo em 10% sobre o crédito eventualmente apurado em favor da Cesan, conforme se apurar em liquidação de sentença.

É como voto.